Tribunal: TJDFT
Processo: 0005766-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005766-53.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Determino, novamente, a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou que colacione aos autos o devido comprovante de pagamento, sob pena de bloqueio de numerário. I. Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador